Tribunal: STF
Processo: RHC 203949
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DE PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROCESSOS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS TRÁFICO PRIVILEGIADO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O entendimento deste Sodalício é de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção do julgador de que o paciente se dedica à prática de atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal estadual afastou a causa especial de diminuição em razão da existência de outra condenação por tráfico de drogas, referente a fatos ocorridos após o crime em questão, redimensionando a pena imposta ao paciente para 5 anos de reclusão, em regime semiaberto.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 635.119, Min. Joel Ilan Paciornick, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a existência de uma ação penal com trânsito em julgado em 15/6/2020 não constitui fundamento válido para justificar agravação da pena do acusado”. Afirma, “para afastar a minorante legal, o acórdão recorrido pressupôs, a partir da existência de ações penais em curso contra o paciente, que o mesmo se dedica a atividades criminosas, todavia a única PRESUNÇÃO válida no direito penal constitucional brasileiro é a de inocência, só afastada por decisão judicial transitada em julgado anterior ao fato, o que não se verifica na espécie”. 
    5. Decido.
    6. O recurso não merece ser provido.
    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    8. As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 com base em dados objetivos da causa. Veja-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça estadual:
    “[...] como bem alertado pelo Promotor de Justiça oficiante tanto nas alegações finais quanto nas razões de apelação (eventos 107 e 119 do feito principal), a despeito da primariedade e a ausência de condenações caracterizadoras de antecedentes criminais (evento 104), constata-se que o recorrido restou definitivamente condenado por fatos posteriores nos autos da ação penal n. 00004684-6.2018.8.24.0015, consistentes na prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para tal finalidade (fls. 3 do evento por último mencionado). 
    Evidentemente, tal conjuntura é apta a obstar a aplicação da causa de especial diminuição da pena em questão, porquanto indica seguramente a sua dedicação a atividades criminosas. 
    [...]”.
    9. No caso dos autos, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 foi afastada pelas instâncias antecedentes, tendo em vista a conclusão de que o paciente se dedicava a atividades criminosas. Nesse contexto, não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Nessa linha, vejam-se o HC 157.258-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; o HC 141.167-AgR, de minha relatoria; e o HC 143.577-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    10. Ademais, “percebe-se da fundamentação apresentada ter havido mera referência à condenação com trânsito em julgado por fato posterior (tráfico de drogas) para demonstrar a convicção do magistrado sobre a exclusão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por tratar-se de acusado que se dedicava a atividades criminosas. Essa convicção não estaria restrita àquela condenação por fato posterior, tendo suporte nas circunstâncias do caso e no acervo probatório do processo” (RHC 190426, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Ainda nessa linha, veja-se o HC 182.411-AgR, rel. o Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EXECUTADA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA. MEDIDA FUNDADA NA JUSTA CAUSA. DEDICAÇÃO DO PACIENTE EM PRÁTICA DELITIVA DE MESMA ESPÉCIE. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.
    II No caso, foi legítima a atuação dos policiais militares que, mesmo sem mandado de prisão, executaram o flagrante no interior da residência do acusado, especialmente porque agiram depois de verificarem que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. Tanto que o flagrante resultou na apreensão da droga. Precedentes.
    III A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico, previsto no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
    IV O processo indicado pela Magistrada de primeiro grau para negar a minorante, de fato, é decorrente de fatos posteriores ao delito objeto da ação penal ora questionada. Embora esse registro criminal não possa ser utilizado como mau antecedente, tampouco como reincidência, não há impedimento para que seja apontado como prova da dedicação do acusado à infração penal de mesma espécie.
    V A alegação de que a droga apreendida destinava-se ao uso pessoal denota o nítido propósito de rediscutir os fatos e provas da causa, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes.
    VI Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator